Tribunal: STF
Processo: RE 1477740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 5):



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REQUISITOU INFORMAÇÕES À DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL ACERCA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 9.º-A DA LEP, DETERMINANDO, EM CASO NEGATIVO, A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO DO AGRAVANTE, MEDIANTE COLETA DE DNA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO – NÃO ACOLHIMENTO - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DA VIDA PRIVADA DO SENTENCIADO E AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. 



    I - A Lei de Execução Penal prevê a submissão à identificação do perfil genético como obrigatória: "Art. 9º-A – O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. (...) §4º – O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena.”. 



    II - Inconstitucional é cometer crimes contra a vida (matar alguém), crimes contra a pessoa (com violência grave ou não), contra a liberdade sexual de alguém (estupro) adulto capaz ou vulnerável. Isto é hoje, pela ordem constitucional atual e ainda vigente (apesar dos perigos), absolutamente inconstitucional! Logo, é um nonsense jurídico negar ao Estado o seu exclusivo dever de conduta de proteger o cidadão comum contra esse tipo de prática abjeta. Fazê-lo - a que pretexto for -, abre ao cidadão de bem o alerta de que o Estado já não o protege, deixando entreaberta a porta da vingança privada pela retomada da parcela de soberania referente ao jus puniendi que havia entregue ao monopólio estatal no contrato social. Proteger a identidade de um agente que comete qualquer desses delitos a pretexto de respeito ao direito à privacidade, é antes de tudo um equívoco jurídico e contra o bom senso, porquanto matar, roubar ou estuprar nunca foi direito em nenhum quadrante do Planeta Terra. Por outro lado, ainda que o tema esteja sendo discutido em sede de repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 973.837/MG, é certo que referido recurso não foi julgado pela Suprema Corte nacional e não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. 



    III - Por derradeiro, tal identificação de perfil genético, também se revela como instrumento de proteção ao próprio interno prisional, na medida em que tal cadastro pode ser eficiente para protegê-lo contra equivocada imputação criminosa de ato praticado por outro agente, pois conforme muito bem anotado pelo brilhante Des. Xisto Pereira em caso assemelhado, "...Vale lembrar que o procedimento em questão tem a finalidade de conferir não apenas maior segurança jurídica e precisão na descoberta de autores de crimes graves, mas também de resguardar inocentes, diminuindo as chances de condenações indevidas, decorrentes do que se costuma chamar de “erros judiciários”." (TJPR, 1ª Câmara Criminal, Agravo em Execução n.º 4000607- 38.2021.8.16.0017, Rel. Des. Xisto Pereira, j. em 02.04.2022). Portanto, submeter-se a tal cadastro de perfil genético, é ato que redunda em benefício e proteção daquele recuperando que não pretende voltar a delinquir. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais determinou “a adoção das providências necessárias à identificação do perfil genético do executado, mediante coleta de DNA” (Doc. 2, fl. 3). 



    A defesa do recorrente interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento (Doc. 5).



    Inconformada, a Defensoria Pública interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega a existência de “violação a direitos da personalidade e da prerrogativa constitucional de vedação à autoincriminação, decorrentes dos arts. 1º, III e 5º, X, LIV e LXIII da CRFB/88”. (Doc. 7) 



    Aduz, inicialmente, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 905/RG (RE nº 973.837/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Defende que “a criação de bancos de perfis genéticos para fins de persecução criminal tem implicações distintas: de um lado, pela maior efetivação da adequada tutela judicial de apuração de delitos; de outro, uma relativização de direitos fundamentais, posto que expande a possibilidade de atuação interventiva do Estado na esfera individual.” 



    Enfatiza que “a alegação do r. acórdão de que não há violação às garantias constitucionais da inviolabilidade da vida privada e do direito de não produzir prova contra si mesmo (art. 1.º, III e art. 5.º, X, LIV e LXIII, ambos da CRFB/88) em prol da segurança pública e auxílio à investigação criminal é, em essência, uma relativização do princípio da não autoincriminação que não implica em ganhos concretos, bem como não se mostra adequada à finalidade pretendida.”



    Destaca, nessa linha, que “a coleta de dados de um condenado não implica em prever uma futura condenação, mas sim em obter material probatório de maneira coercitiva e indevida, mesmo que sem causar dor física.” 



    Por fim, aponta que, “diferentemente do estabelecido no acórdão recorrido, a coleta obrigatória de material genético encontra sim óbice constitucional, na figura de direitos e garantias fundamentais intransponíveis, bem como diverge da jurisprudência deste E. STF, que inadmite extração forçada de elementos de prova contra a vontade do investigado.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 9º-A, LEP, por violar os arts. 1º, III e 5º, X, LIV e LXIII, CRFB/88, afastando a realização da identificação do perfil genético, ou, subsidiariamente, descartar o material colhido, caso a coleta já fora realizada.” 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra a decisão que determinou a identificação do perfil genético do recorrente aos fundamentos de que: “(a) Sobre a alegada violação ao princípio da não autoincriminação ou quaisquer outras garantias constitucionais é de se ressaltar que a coleta do DNA previsto no art. 9º-A da LEP não busca a produção de provas, mas tão somente o abastecimento e armazenamento do material em banco de dados de perfil genético.; e (b) “Proteger a identidade de um agente que comete qualquer desses delitos a pretexto de respeito ao direito à privacidade, é antes de tudo um equívoco jurídico e contra o bom senso, porquanto matar, roubar ou estuprar nunca foi direito em nenhum quadrante do Planeta Terra. Por outro lado, ainda que o tema esteja sendo discutido em sede de repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 973.837/MG, é certo que referido recurso não foi julgado pela Suprema Corte nacional e não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema”. (Doc. 5)



    Verifica-se, portanto, que a presente controvérsia guarda estreita relação com as questões que serão decididas no Tema 905/RG (RE nº 973.837/MG), no qual se discutirá a “Constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal.”



    Acreça-se que Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga: RE 1117707/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje 3/5/2018; ARE 998924, Rel. Min. DAS TOFFOLI, Dje 3/11/2016 e ARE 931879/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 10/8/2016.



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão a ser proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 905 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente